Tribunal: TJMT
Processo: 0016833-80.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016833-80.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 564.247.878-87 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), CRYSTIANE LINHARES - CPF: 688.487.149-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo executado. O embargante alegou prescrição e excesso de execução em ação fundada em contrato de arrendamento mercantil.

II.
Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve:

i. Determinar se houve prescrição da execução originária, considerado os marcos temporais da suspensão e os atos praticados pelo exequente.
ii. Verificar a existência de excesso de execução, notadamente quanto à inclusão de encargos contratuais indevidos.

III.
Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aplica-se o prazo de prescrição quinquenal às pretensões executivas baseadas em contratos de arrendamento mercantil.

4.

A interrupção da prescrição depende de citação válida no prazo legal. A ausência de diligência por parte do exequente em promover a citação no tempo adequado caracteriza desídia, conforme art. 240, § 2º, do CPC, de modo que, não é possível imputar o atraso ao Judiciário.
5. Como a citação do executado ocorreu mais de sete anos após o vencimento da última parcela, resta configurada a prescrição quinquenal, retroativa ao marco temporal de 15/08/2016.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para declarar a prescrição, nos termos dos arts. 921, § 5º, e 487, II, do CPC.

Tese de julgamento
:

"1. O prazo prescricional para execução de contrato de arrendamento mercantil é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
2. A interrupção da prescrição pela citação depende de efetiva realização no prazo legal e mediante diligência do exequente, sob pena de prescrição da pretensão executiva."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, 921, § 5º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 105; TJ-MT, Apelação Cível 10146859320178110041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, 12/04/2023; TJ-MG, Apelação Cível 10000212137210001, Rel. Marcos Henrique Caldeira Brant, 17/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por Cláudio Gonçalves da Silva.

AÇÃO:
Embargos à Execução opostos por Cláudio Gonçalves da Silva em desfavor do Banco J. Safra S.A., em que se discute a validade de contrato de arrendamento mercantil (leasing) e os procedimentos executórios adotados pelo embargado.

SENTENÇA:
O juízo de origem julgou improcedentes os embargos; considerou válida a constituição em mora do embargante e regular o procedimento executório. Condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO:
alega que houve demora excessiva no andamento do processo de execução, imputável exclusivamente ao banco exequente, que, mesmo intimado em diversas ocasiões para dar andamento ao feito, manteve-se inerte. Argumenta que a execução ficou paralisada por mais de dois anos sem manifestação do exequente, o que configura a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil. Aponta que a extinção da execução pela prescrição deveria ser reconhecida, visto que o banco não diligenciou de forma efetiva para localizar o endereço do executado, o que demonstra total desídia na condução do processo.

Afirma que a cobrança promovida pelo banco inclui encargos contratuais indevidos, que não estão previstos expressamente no contrato de arrendamento mercantil. Destaca a inclusão de encargos acessórios, como taxas administrativas e multa por inadimplemento em valores que extrapolam o limite contratual. Aduz que tais cobranças configuram abuso e ferem os princípios da boa-fé e da função social do contrato. Requer a revisão do cálculo apresentado na execução, a fim de excluir valores ilegais e adequar o montante à realidade contratual.

Aduz que, ao contrário do que afirma o juízo de origem, na inicial apresentada consta a declaração efetiva do valor que entende correto e atualizado, bem como o demonstrativo desse cálculo, logo, não há que se falar em ausência do apontamento de excesso.

Pugna pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os embargos à execução, com a consequente extinção da execução em razão da prescrição. Na hipótese de não reconhecimento da prescrição, requer a declaração de excesso de execução, com a exclusão dos encargos indevidos e adequação do débito ao contrato. Pugna, ainda, pela condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do apelante, em razão da sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: (Id. 249164163) pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por Cláudio Gonçalves da Silva.

AÇÃO:
Embargos à Execução opostos por Cláudio Gonçalves da Silva em desfavor do Banco J. Safra S.A., em que se discute a validade de contrato de arrendamento mercantil (leasing) e os procedimentos executórios adotados pelo embargado.

SENTENÇA:
O juízo de origem julgou improcedentes os embargos; considerou válida a constituição em mora do embargante e regular o procedimento executório. Condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A execução originária foi ajuizada pelo Banco J. Safra S.A. em 26 de agosto de 2009, com o intuito de efetuar à cobrança de valores remanescentes de contrato de leasing firmado em 15 de julho de 2008. O contrato previa o pagamento de 36 parcelas mensais, com vencimento final em 15 de agosto de 2011, acrescido de valor residual garantido para aquisição do bem arrendado.

Alegou o banco exequente que, o devedor tornou-se inadimplente em abril de 2009, ao deixar de adimplir as parcelas ajustadas. Assim, pleiteou a reintegração de posse do veículo dado em garantia.

O embargante, citado apenas em agosto de 2018, opôs os presentes embargos onde alegou, em síntese, a ocorrência de prescrição, devido à inércia do exequente em promover sua citação dentro do prazo legal, e excesso de execução, ao incluir encargos indevidos no cálculo do débito.

O juízo de origem julgou improcedentes os Embargos à Execução, por entender que a prescrição não teria ocorrido, vez que a demora na citação do executado foi causada por dificuldades na localização do devedor, fato que afasta a inércia do exequente. Quanto ao excesso de execução, concluiu-se que o excesso não foi devidamente apontado pelo embargante e não demonstrado de forma satisfatória os pontos apontados, inexiste abusividade dos valores cobrados.

Esta constitui a sentença recorrida.

A controvérsia do recurso consiste em determinar se a execução originária se encontra prescrita, considerado os marcos temporais da suspensão e os atos praticados pelo exequente; subsidiariamente, se há excesso de execução em razão da inclusão de encargos contratuais que seriam indevidos.

Nos termos da Súmula nº 105 do STF, a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Desta feita, se a execução é baseada na inadimplência de contrato de arrendamento mercantil nos termos do
art. 206, § 5º, I, do Código Civil
é de 05 anos o prazo da pretensão executiva.

A prescrição se interrompe com o despacho ordinatório da citação e inclusive retroage à data da propositura da ação
desde que a referida citação seja efetivada nos termos do §2º do art. 240 do CPC
, que dispõe:

“Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2
O
INCUMBE AO AUTOR ADOTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1
O
.
(grifei).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC. Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão. (TJ-MT - AC: 10146859320178110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil. Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício. (TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Pois bem.

Do exame dos autos de origem, observa-se que o banco ajuizou ação de reintegração de posse de veículo automotor em face do ora recorrente na data de 28/08/2009.

Considerado que o prazo prescricional aplicável às dívidas decorrentes de contrato de arrendamento mercantil é de cinco anos, o juízo de origem, em sentença proferida em 29.07.2015 (52496668) reconheceu a ocorrência da prescrição e declarou extinto o processo.

Dessa decisão foi interposto recurso de apelação pelo exequente, o qual foi provido para determinar que a prescrição quinquenal deveria ser contada a partir do vencimento da última parcela do contrato, no caso, em 15/08/2011.

Mesmo com o estabelecimento do respectivo marco temporal, a citação do executado só veio a ocorrer em 22/08/2018, ou seja, praticamente 07 anos após o vencimento da última parcela.

Desse modo, nos termos do artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, como o recorrente foi citado somente em 22/08/2018, é caso de reformar a sentença para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal (15/08/2016).

Ainda que a execução tenha sido proposta dentro do prazo, a ausência de citação válida no lapso temporal exigido evidencia a ocorrência da prescrição da pretensão executiva. A inércia do exequente em diligenciar novos meios para localizar o endereço do devedor, especialmente em um período tão longo, caracteriza a desídia.

De relevo registrar que não há como atribuir culpa ao mecanismo da Justiça,
pela não citação no prazo previsto no art. 240 do novo CPC
,
porquanto cumpre ao credor e não ao Judiciário promover os atos necessários a realização da citação
.

Pelo exposto,
dá-se provimento ao recurso
para reconhecer a ocorrência da prescrição

com base nos artigos 921, §5º, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024